Tribunal: TJPA
Processo: 0046881-24.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046881-24.2012.8.14.0301

APELANTE: PILARES TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. SEGUNDO JULGAMENTO TORNADO SEM EFEITO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO DO BANCO SANTANDER S/A – ID. 4245272. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007 DO CPC. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO. NOVO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o Agravo Interno interposto pela parte autora (id. 4245209) foi julgado em duplicidade, inicialmente, pela monocrática de id. 4245271 e, posteriormente, pelo V. Acórdão 213.346 (id. 4245275). Assim, manifesto-me pela correção do erro material verificado, tornando sem efeito o segundo julgamento realizado.

2. Julgamento do Agravo Interno do Banco Santander S/A (id. 4245272):

2.1. É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, BOLETO BANCÁRIO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO, nos termos do disposto no art. 9º, §1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

2.2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do Agravo Interno interposto pela instituição bancária. Precedentes deste E. TJE/PA.

2.3. Manutenção da decisão monocrática de id. 4245271 (1º julgamento).

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0046881-24.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO: PILARES TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 4245271) que
conheceu do recurso de agravo interno e deu-lhe provimento para declarar a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios e, consequentemente, afastar a mora contratual.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que foi julgada totalmente improcedente, nos termos do art. 269, I do CPC.

Transcrevo excerto da referida decisão (id. 4245194):

“ ...

Isto posto, julgo totalmente IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 269, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 600,00 (art. 20, § 4º CPC). Entrementes, fica suspensa a sua exigibilidade em razão da parte demandante está beneficiada com a justiça gratuita.

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 4245196) arguindo em suas razões, preliminarmente, a nulidade da r. sentença ante a ausência de produção de provas especificadas na exordial, bem como ante a impossibilidade do julgamento antecipado do feito. No mérito, sustentou a abusividade dos encargos cobrados no contrato em comento. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

No ID. Num. 4245203, monocraticamente,
CONHE
CI E NEGUEI PROVIMENTO A
O RECURSO DE APELAÇO
, com ementa lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida.

II – A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada pelo julgamento do Resp nº 973.827 - RS, submetido a julgamento como representativo da controvérsia estabeleceu que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", sendo que "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

III – Feito julgado monocraticamente, nos termos do art.
932 do Novo CPC.

IV –
APELO IMPROVIDO.

Contra esta decisão foi interposto AGRAVO INTERNO (id. 4245209) pela parte autora PILARES TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA com a continuidade da alegação de abusividade na cobrança dos encargos contratuais.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas ao id. 4245270.

Procedi ao julgamento monocrático do referido recurso dando-lhe provimento para declarar a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios e, consequentemente, afastar a mora contratual, consoante ementa abaixo transcrita (id. 4245271):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. RECURSO PROVIDO.

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

- No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie. Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ.

- A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira encontra-se demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

- No caso concreto, conforme documentos de fls. 22, o contrato firmado em junho de 2010, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em
64,7830% a.a,
portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de
23,61% a.a
.

- Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco Central, motivo pelo qual prospera o apelo neste tópico.

- Recurso a que se dá provimento
para declarar a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios e, consequentemente, afastar a mora contratual.

Do referido
decisum,
foi interposto novo recurso de AGRAVO INTERNO (id. 4245272) desta vez por parte do BANCO SANTANDER S/A sustentando
(I)
a inaplicabilidade do CDC à pessoa jurídica;
(II)
a inexistência de abusividade e
(III)
a impossibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 4245272 – pág. 17

Ocorre que, ao invés de ter ocorrido o julgamento do Agravo Interno interposto pelo Banco Agravante (id. 4245272) houve, por equívoco, o julgamento novamente do Agravo Interno interposto pela autora (id. 4245209), mediante o v. Acórdão nº 213.346 (id. 4245275), com a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO PROTELATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO.

1.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2. C
onfirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe,
aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

3.
Agravo Interno a que se NEGA PROVIMENTO.

Ao petitório de id. 4245276, o BANCO SANTANDER S/A pugna pelo chamamento do feito à ordem para esclarecimentos acerca da duplicidade de julgamento.

Ao id. 7473596, foi proposta a tentativa de conciliação entre as partes, o que não logrou êxito.

Reexaminando os autos, constatei que quando houve a interposição do recurso pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (id. 4245272), em 27.03.2018t, já se encontrava em vigor a Lei Estadual nº 8.583, de 28 de dezembro de 2017 que instituiu a cobrança de custas em Agravo Interno.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi proferida decisão intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante id. 13974065.

Ao petitório de id. 14157788, a parte recorrente colacionou aos autos comprovante de pagamento (id. 14157786) e boleto bancário (id. 14157787), não juntando o relatório de conta do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Havendo julgamento em duplicidade, necessário trazer o feito, em questão de ordem, à Turma Julgadora.

Dispõe o CPC o seguinte:

Art. 494. Publicada a sentença,
o juiz só poderá alterá-la
:

I -
para corrigir-lhe, de ofício
ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais
ou erros de cálculo;

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o Agravo Interno de PILARES TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA – EPP (id. 4245209) foi julgado em duplicidade, inicialmente pela monocrática de id. 4245271 e, posteriormente, pelo V. Acórdão 213.346 (id. 4245275).

Referida conclusão deriva do fato de que o v. Acórdão 213.346 (id. 4245275 – pág. 2) faz menção expressa, em seu relatório, que o Agravo Interno a ser julgado estaria sendo o interposto pela autora (PILARES TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA – EPP – id. 4245209) quando, em verdade, este já havia sido julgado, sendo o recurso pendente de julgamento o de id. 4245272, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A, visando desconstituir a monocrática proferida em sede de Agravo Interno (id. 4245271) e não a que resultou do julgamento da Apelação (id. 4245203).

Desta forma, considerando o julgamento em duplicidade, manifesto-me pela correção do erro material verificado, tornando sem efeito o Acórdão n. 213.346 (id. 4245275).

Nesse sentido:

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO EM DUPLICIDADE. Havendo dois julgamentos, deve ser declarada a nulidade do segundo, a fim de prevalecer o primeiro, em razão do princípio da inalterabilidade. QUESTÃO DE ORDEM NA (TJ-MG - AC: 10024131283087002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA APELAÇÃO. 1. Havendo duplicidade de acórdãos relativos à mesma apelação cível, impõe-se o reconhecimento da nulidade do último julgamento. 2. Reconhecido, de ofício, a nulidade do Acórdão nº 1251199 (Id. 16428146). Embargos de Declaração prejudicados. Decisão unânime. (TJ-DF 00282901220078070001 DF 0028290-12.2007.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, voto pelo conhecimento da presente questão de ordem para anular o segundo julgamento do Agravo Interno da parte autora (Acórdão n. 213.346 - id. 4245275).

DO AGRAVO INTERNO DO BANCO SANTANDER S/A – ID. 4245272.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 13974065 a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante limitou-se a juntar aos autos o boleto bancário e comprovante de pagamento, consoante documentos aos ids. 14157786 e 14157787, deixando de colacionar o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, documento indispensável à regular comprovação do preparo recursal.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas em dobro, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO ACÓRDÃO Nº 213.346 (id. 4245275) EM RAZÃO DA DUPLICIDADE DE JULGAMENTO

e
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO DO BANCO SANTANDER S/A (id. 4245272),
ante sua deserção, conforme art. 932, III e 1.007, do CPC, mantendo-se a decisão monocrática de id. 4245271, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023